Tribunal: TJDFT
Processo: 0703092-69.2020.8.07.0002
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. RECEBIMENTO DA APELAÇÃO NO DUPLO EFEITO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo o caput do art. 1.012 do Código de Processo Civil, a apelação terá efeito suspensivo.
2. Também o art. 1.012, § 1o, do CPC preconiza que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, caso dos autos.
3. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime.